Tribunal: TJMT
Processo: 0027556-12.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 0027556-12.2016.8.11.0041
APELANTE:
IVAN CESAR ROCHA ZAGUI
APELADO:
SELMA ALVES DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IVAN ROCHA ZAGUI contra a sentença proferida na Ação Cominatória de Obrigação de Pagar e de Fazer no 27556-12.2016.811.0041 ajuizada por SELMA ALVES DA SILVA, que afastou a impenhorabilidade alegada de sua conta poupança integrada à sua conta corrente.
Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, sob o argumento de que o valor em depósito é oriundo de poupança para sua sobrevivência e de sua família e está abaixo dos 40 (quarenta) salários mínimos, portanto, impenhoráveis.
Argumenta, ainda, que sua esposa iniciou Doutorado em 15/09/2016, ocasião em que requereu afastamento de suas atividades profissionais, atualmente trabalhado de forma remota, período em que a vida financeira do executado começou a decair.
Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar ao juízo a quo a proibição de levantamento dos valores penhorados em conta poupança, até o trânsito em julgado da demanda. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso.
Em contraminuta, a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (ID no 92702472).
É o relatório.
Pois bem.
Inicialmente, de se destacar que apesar do juiz a quo ter mantido a penhora dos numerários da conta bancária do apelante e por consequência extinto o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC/15 e a parte recorrente ter interposto recurso de apelação, certo é que este se deu de forma equivocada, uma vez que tratando de parte da decisão que manteve a penhora dos numerários da conta bancária do apelante, cabível no caso o recurso de agravo de instrumento.
Aliás, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp 1829983/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) g.n.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. 1. Conforme entendimento da Segunda Seção desta Corte, a existência de dúvida acerca do recurso cabível, decorrente de indução a erro pelo Juízo prolator da decisão, autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1208374 SP 2017/0296322-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019) g.n.
Note-se que a jurisprudência consolidada do STJ admite neste, caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que interposto o recurso no prazo previsto na legislação processual.
No caso em tela, como o recurso foi interposto em 31/05/2021 (ID no 92702461), com certidão de tempestividade no ID no 92702470 e considerando que o prazo do CPC/15 é o mesmo tanto para interposição de apelação quanto de agravo de instrumento, tem-se por tempestivo.
Diante disso, passo à análise do pedido de tutela recursal.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a despeito do agravante alegar que a penhora ocorreu em sua conta poupança, extrai-se dos extratos do ID no 51870979 dos autos originais que esta apresenta reiterada movimentação financeira, registrando pagamentos e transferências diversas, restando assim, por ora descaracterizada a modalidade de aplicação financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC/15.
Portanto, ausente alegada relevância da fundamentação, indefiro o efeito suspensivo pretendido.
Por fim, proceda a Secretaria a retificação da autuação dos presentes autos para recurso de agravo de instrumento.
Após voltem conclusos.
P.I.C.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora